Tribunal: STF
Processo: ADI 603
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-24
Data de publicação: 1991-10-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.300, DE
10/9/91, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE CONCEDEU AUMENTO DE
VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DE CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
INDEFERIMENTO.